Tribunal: CARF
Processo: 13896.721890/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721890/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.627 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
M5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória,
o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir a análise do direito vindicado.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Constatada a existência de área de produtos vegetais em dimensão superior
aquela originariamente declarada pelo contribuinte, impõe-se o reconhecimento
da parcela não declarada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721890/2013-24
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU
SECUNDÁRIAS
EM
ESTÁGIO
MÉDIO
OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.626, de 11 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13896.721889/2013-08, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débito de ITR, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe
ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2009, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da DITR, pugnando,
assim, pelo reconhecimento das áreas de preservação permanente e de florestas nativas,
conforme laudo apresentado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, como visto, que houve erro no
preenchimento da DITR/2009, pugnando, assim, pelo reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de florestas nativas, conforme laudo apresentado.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Na análise do presente processo, verifica-se que a lide versa apenas sobre o
arbitramento do VTN para o ITR/2009; no entanto, nesta fase a recorrente alega
erro de fato e pretende a redução da área de preservação permanente declarada
de 87,0 ha para 46,7 ha e o acatamento de uma área coberta com florestas nativas
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

(131,3 ha), não informada na respectiva DITR, conforme laudo técnico (fls.
177/219) e demonstrativos de fls. 238/239.
Quanto à possibilidade aventada de retificar os dados declarados, ressalte-se que
a contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer essa retificação.
A possibilidade de retificação dos dados informados pressupõe estar a
contribuinte amparada pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no
5.172/1966 - CTN. Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em
apresentar declaração retificadora termina com o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da legislação
de regência.
[...]
Assim, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte foi cientificada
do início do procedimento fiscal, com a intimação de 11/03/2013 (fls. 05/07),
recepcionada em 15/03/2013 (fls. 18), excluiu-se a espontaneidade para a
retificação da sua DITR/2009.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações da impugnante no
que se refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de
retificação da DITR/2009, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada
por Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo das áreas ambientais, exigido
para sua exclusão.
Essa exigência, para fins de exclusão de tributação, aplicada a qualquer área
ambiental de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Floresta
Nativa e Reserva Legal), desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no
043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), para o exercício
de 2009 encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no 4.382/2002
– RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
6.938/1981, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo
art. 1o da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
[...]
No presente caso, não consta dos autos o necessário ADA/2009, protocolizado
tempestivamente no IBAMA, para acatar as áreas pretendidas de preservação
permanente (46,7 ha) e coberta com florestas nativas (131,3 ha) para o ITR/2009.
Assim, por ter a requerente perdido a espontaneidade para fazer a retificação
aventada e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis para tanto, entendo que não deva ser reduzida a área de preservação
permanente de 87,0 ha para 46,7 ha e nem acatada a pretendida área coberta com
florestas nativas (131,3 ha), para o ITR/2009.
Pois bem!
Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação da Contribuinte no sentido de
que incorreu em erro por ocasião do preenchimento das suas DITRs, este Conselho já
reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no preenchimento de declarações
no transcurso do processo administrativo. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo
indicados que amparam esse entendimento:
Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez
demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o
lucro real.
Acórdão 101-94955
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a
diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no
preenchimento da declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 10321472
CSLL
ERRO
O
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO
EQUÍVOCO OU DO ERRO DE FATO. A ordem jurídica vigente não permite a
cobrança de tributos sem que seja procedida a determinação da matéria
tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN. Entretanto, nos casos em que
o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os equívocos ou erros de fato
que teria cometido quando do preenchimento da declaração não vejo como não
prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no procedimento
sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da DITR não pode figurar como óbice a impedir a análise
do direito vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever
corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação
fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações, não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que inviabilizaria
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.(...) – (Acórdão no1301-
003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Relatora: Geovana Pereira de Paiva
Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Assim, não há que se falar em perda de espontaneidade. Em verdade e a rigor, não se
trata de espontaneidade, mas sim de hipótese na qual o contribuinte, como dito, não
pode apresentar uma nova declaração e/ou não pode retificar a declaração original, em
face do início do procedimento fiscal.
Fixada essa premissa, tem-se que, no caso em análise, a Recorrente defende que restou
claramente demonstrado por intermédio do Laudo de Classificação do Uso do Solo que
acompanhou a impugnação (fls. 177/219), que parte do imóvel da Recorrente encontra-
se inserida dentro dos limites geográficos de Área de Proteção Permanente (APP) e,
também, coberta por florestas nativas, a reduzir, consequentemente, a área tributável,
possuindo, portanto, todas as características exigidas pelo artigo 2o, letras “e” e “h”
da Lei 4.771/65 (Código Florestal antigo) e pelo artigo 5o, inciso I, da Lei no 5.868/72
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

para o gozo de isenção, independentemente de ADA, razão pela qual indevido o
reclamo dos valores apontados vez que se trata, como é sabido, de área onde vedada
qualquer produção agrícola ou extrativista, impedimentos estes sempre respeitados
pela Recorrente.
Sobre a prescindibilidade do ADA, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo
Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019,
in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito
para gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse
Ecológico, primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser
obrigatória com a Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação
do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
[...]
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código
Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-
las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se
aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e
7o da Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado
à atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial,
resultando num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese
adotada no Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para
reconhecimento da isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Neste mesmo sentido, confira-se os termos do voto vencedor do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, objeto do Acórdão no 9202-009.243, de 18 de novembro de
2020, in verbis:
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o reconhecimento
da área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça,
favoráveis aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa
de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência
com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para
fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se
localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar
ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no
6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes
matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10.165/00, que
deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese,
estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer
PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do
ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal
obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o
condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e
§1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de
modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado.
Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia
comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em
si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do §
7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput
e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando
esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é norma
interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos
créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do
Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que
é incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a
APP, diante da pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale
observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental –
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural -
ITR. Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal",
é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios
heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora;
inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização1.
Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas
da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem
força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas
pelo seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de
súmula manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que
permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma
presunção formal de correção, em virtude da composição do órgão prolator, que
cria uma espécie de “base qualificada de confiança”.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a
edição do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento),
impondo-se a sua observância até como forma de preservar o sobreprincípio da
segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da confiança.
No que tange especificamente à Área de Florestas Nativas, socorro-me aos escólios do
Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-005.570, in verbis:
4.2. Da exigência do Ato Declaratório Ambiental para as Áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal e Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e
cobertas por florestas nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da
reserva legal junto à matrícula do imóvel, para fins de não incidência do Imposto
Territorial Rural ITR.
Inicialmente, sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal,
e cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, cumpre esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a
respeito do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, conforme redação
vigente à época do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
[...]
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
[...]
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área
tributável da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III – de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV – de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001);
V – de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI – comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que
se refere o caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados
em ato normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17O, § 5o, com
a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no
Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente
devido e efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os
acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Ademais, o artigo 17O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela Lei
n° 10.165/00, passou a prever:
Art. 17O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de que a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o
dispositivo não pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às
hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o
protocolo tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art. 10,
Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17o da Lei n° 6.938/81,
entendo que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às
seguintes áreas: (a) de reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do artigo 10 do Decreto n° 4.382/02; (c) comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não cabe
ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente
extrafiscal e que almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade
contributiva. Isso porque, muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito
do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n°
70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser observadas em
razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem
como as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA
para fins de fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°,
do art. 10, da Lei n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02,
a interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise
conjunta com o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente
antinomia, resolvida pelo intérprete mediante o emprego da interpretação
sistemática.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA
para fins de exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a
inexigibilidade do ADA, nos casos de área de preservação permanente e de reserva
legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a
8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do
Decreto n° 4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da
Lei no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art.
17O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de
2006, que incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o
Regulamento do ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida
previsão legal, não é possível a utilização do recurso da analogia para criar
obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se não
houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
imperativa, não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às
hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o
protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, por
não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, ao contrário da decisão de piso, entendo que não cabe exigir o
protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação
permanente, reserva legal e das áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
No caso em análise, com vistas a comprovar a existência das áreas defendidas, a
Contribuinte apresentou, ainda no curso da fiscalização, laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo respaldado pela respectiva ART, conforme se infere dos excertos
abaixo reproduzidos:
6. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
6.1. Uso Atual do Solo
A fazenda vem sendo explorada por reflorestamento de eucalipto e pastagens
abandonadas (Foto 1 a 4), porém, sua maior cobertura é de mata nativa. Algumas
represas também estão presentes além de nascentes e cursos d'água conforme
planta do Anexo I e imagem de satélite do Anexo II.
O quadro de áreas da propriedade é apresentado na Tabela 2.
Tabela 2. Quadro de Áreas da propriedade.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721890/2013-24

[...]
Analisando a distribuição da área do imóvel, nota-se que foram consideradas apenas
87,0ha de Área de Preservação Permanente, deixando de lado as áreas de mata fora
das APPs, valor que poderia em muito diminuir a área tributável do imóvel.
O existente na propriedade é 46,7309 ha de APP e 131,2962 há de mata fora de APP
que não foram descontados na área tributável.
Neste espeque, à luz da fundamentação dos precedentes supra transcritos – a qual,
registre-se, está em consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro –
impõe-se o provimento do recurso voluntário da Recorrente para (i) alterar a Área de
Preservação Permanente declarada de 87,0ha para 46,7309ha e (ii) reconhecer a
existência de uma Área de Florestas Nativas na dimensão de 131,2962ha.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para (i) alterar a Área de
Preservação Permanente declarada de 87,0ha para 46,7309ha e (ii) reconhecer a
existência de uma Área de Florestas Nativas na dimensão de 131,2962ha.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe provimento.
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital